Tribunal: TJDFT
Processo: 0704921-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Preliminar de nulidade do julgamento rejeitada. Observância ao princípio da adstrição Requisição de Pequeno Valor. Aplicação da lei distrital n. 6.618. Embargos conhecidos. Preliminar rejeitada. acolhidos.
I. Caso em exame
1. A parte exequente opôs embargos de declaração sustentando haver julgamento além do pedido na análise do tipo de requisição e, ainda, omissão no julgado, que não teria se manifestado sobre a declaração de constitucionalidade e aplicabilidade imediata da Lei n. 6.618/20.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar nulidade decorrente de julgamento extra petita; bem como a ocorrência de omissão sobre a aplicação do teto da Requisição de Pequeno Valor previsto na Lei Distrital no 6.618/2020 ao caso.
III. Razões de decidir
3. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade por julgamento extra petita, arguida pela parte exequente, ora embargante. Nas razões recursais do agravo de instrumento, a parte agravante apresentou pedido de “prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei”. Desse modo, observado o princípio da adstrição, não merece prosperar a tese de vício por julgamento além do pedido na apreciação da requisição cabível. Preliminar rejeitada.
4. Segundo o STF, é constitucional “a Lei Distrital 6.618/2020, que altera para vinte salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal. Ao apreciar acórdão proferido pelo TJDFT, que declarou a inconstitucionalidade formal de lei distrital, por violação à competência privativa do governador do DF, o relator explicou, com base no julgamento da ADI 5706/RN, que não há vício de iniciativa, pois a lei não tem natureza orçamentária. Acrescentou que o fato de a norma implicar aumento de despesa não é suficiente para atrair a competência legislativa privativa do chefe do Poder Executivo, pois as hipóteses de reserva de iniciativa não admitem interpretação extensiva, "sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático" (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 1o/7/2024, Processo eletrônico DJe-s/n, divulgado em 11/7/2024, publicado em 12/7/2024).
5. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, na 1a Turma do STF, prevaleceu o posicionamento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos (Rcl n. 52.551-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023).
6. Além disso, após o julgamento do acórdão impugnado, o STF publicou o julgamento de embargos de declarou e alterou o posicionamento exarado no julgamento RE1441665 AgR, citado no acórdão impugnado. O Supremo Tribunal Federal também acolheu embargos de declaração no ARE 1412916 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-07-2024 PUBLIC 26-07-2024.
7. Desse modo, verificada a declaração de constitucionalidade e a aplicabilidade imediata do teto previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020, por economia processual, cabível o cumprimento de sentença por requisição de pequeno valor.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos. Preliminar rejeitada. Acolhidos.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 1.383.581-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.12.2022; RE n. 1.370.377-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.9.2022; Rcl n. 51.036-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.10.2022; e Rcl n. 52.551-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023; RE 1412916 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 26.07.2024.